Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-03.2024.8.11.0046
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000441-03.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HELENA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 432.517.305-68 (APELADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), GABRIEL HEITOR LINO XIMENES - CPF: 046.496.061-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS C/C DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de exigir contas cumulada com restituição de valores, condenando o banco a devolver à autora a quantia de R$ 30.537,73, devidamente corrigida e acrescida de juros de 1% ao mês desde o recebimento do valor oriundo de leilão de imóvel.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, em especial quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

III. Razões de decidir

1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso de apelação contenha razões que efetivamente combatam os fundamentos da sentença recorrida, conforme disposto no art. 1.010 do CPC/2015.

2. O recorrente não impugnou os fundamentos que motivaram a decisão de parcial procedência, limitando-se a alegações genéricas e desconexas do decidido.

3. A ausência de impugnação específica caracteriza deficiência formal que impossibilita o conhecimento do recurso, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Apelação não conhecida.

Tese de julgamento:

“É inadmissível o recurso de apelação que não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.010 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
572.196/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
04.10.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença de ID 251780718, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Comodoro, que, nos autos da ação de exigir contas c/c danos morais c/c restituição de valores, ajuizada por
HELENA RODRIGUES DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o banco recorrido a devolver o valor de R$ 30.537,73 (trinta mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos), atualizado com juros de 1% a.m. e correção monetária desde a data em que recebeu o valor do bem arrematado, valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (ID 251780720), o banco apelante afirma que a demonstração da contribuição ao Fundo 157 poderia ser feita mediante consulta às declarações de imposto de renda da época, as quais a autora optou por não apresentar.

Sustenta que os valores cobrados e recebidos decorrem de contratos válidos, firmados de acordo com a legislação vigente e regulamentados pelo Banco Central. Alega, ainda, a inexistência de erro ou má-fé na cobrança, o que afastaria a possibilidade de devolução em qualquer modalidade, incluindo a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Subsidiariamente, requer que, mantida a condenação em danos morais, os juros de mora sejam contados a partir da data do arbitramento judicial, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, pugna pela redução do valor fixado a título de honorários advocatícios para o mínimo, qual seja, 10% do valor da condenação.

Com essas considerações, pleiteia a reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Em suas contrarrazões (ID 251780728), a apelada
se
manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Em análise ao recurso interposto pelo apelante, verifica-se que este não ataca os fundamentos da r. sentença, apresentando um conteúdo totalmente dissonante do discutido na presente ação.

Conforme consta nos autos,
HELENA RODRIGUES DE SOUZA
ajuizou ação de exigir contas c/c danos morais c/c restituição de valores contra o
BANCO BRADESCO S/A
, alegando que, devido à sua inadimplência em uma cédula de crédito bancário com alienação fiduciária firmada com a instituição financeira, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sua casa foi a leilão. O imóvel foi arrematado pelo valor de R$ 120.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais). Contudo, o valor remanescente nunca foi devolvido pelo banco.

Após a instrução processual,
o
Magistrad
o
de origem julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

“
(...)
Ausentes nulidades ou irregularidades a serem declaradas ou sanadas, coexistindo os pressupostos processuais, é plenamente possível o conhecimento do mérito do pedido.

O procedimento especial nominado de “ação de exigir contas”, nomenclatura adotada pelo Código de Processo de Civil de 2015 (art. 550 e segs.), é um instrumento legal à disposição daquele que pretende ver prestadas as contas pelo responsável pela administração de bens ou interesses alheios.

Por oportuno, transcrevo as palavras do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
É natural que nem sempre haja necessidade de intervenção jurisdicional para que as contas sejam prestadas, mas sempre que existir um conflito entre os sujeitos que participam da relação jurídica de direito material, a demanda adequada para a solução do conflito por meio do acertamento econômico definitivo entre eles é ação de prestação de contas. Interessante notar que a prestação de contas não tem como objetivo final tão somente o acertamento das receitas e despesas na administração de bens, valores ou interesses, considerando-se que a discussão das contas será realizada de forma incidental somente como meio para se definir a responsabilidade de pagar do devedor. Essa circunstância leva a melhor doutrina a entender pela natureza condenatória dessa ação, considerando que o seu resultado será a condenação do devedor ao pagamento do saldo apurado” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 972/973).

Com efeito, o interesse processual da parte demandante reside na prestação de contas da quantia de R$ 120.500,00 (cento e vinte e mil e quinhentos reais), valor da arrematação recebida pelo réu no leilão do imóvel (ID19934026 do processo1001133-12.2018.8.11.0046) , sendo que, segundo a autora, ela devia ao réu apenas R$ 58.258,80 (cinquenta e oito mil e duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), restando R$ 70.332,70 (setenta mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta centavos) que não foi explicado à autora seu destino.

No caso em análise, entendo que, nos termos do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90, inverte-se o ônus da prova em desfavor do fornecedor para facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo, quando demonstrada a hipossuficiência técnica ou econômica da parte, bem como a verossimilhança das alegações.

Assim entende a jurisprudência de diversos Tribunais de Justiça:

(...)
(TJPR - 13ª C. Cível - 0042517-67.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO ANTONIO MASSARO - J. 28.01.2022)

Diante desse cenário o requerido apresentou no ID148198333 o valor atualizado do
debito
no valor de R$ 89.962,27 (oitenta e nove
mil novecentos
e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos), valor esse que deverá ser abatido no recebido pela alienação do bem, ou seja, R$ 120.500,00 (cento e vinte e mil e quinhentos reais), conforme ID19934026 do processo1001133-12.2018.8.11.0046).

Sendo assim, vislumbro que assiste razão a autora o recebimento da diferença, ou seja, o valor de R$ 30.537,73 (trinte mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos), que deverá ser paga a autora pelo requerido desde a data que recebeu o valor do bem arrematado.

Alias
, o banco réu não se
desincumbiu integralmente
de provar os fatos, apenas fez afirmações do destino do dinheiro restante.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais
, tenho que a pretensão do autor não merece guarida.

Somente deve ser deferida indenização nas hipóteses em que realmente se verificar abalo à honra e imagem da pessoa, dor, sofrimento, tristeza, humilhação, prejuízo à saúde e integridade psicológica de alguém, cabendo ao magistrado, com prudência e ponderação, verificar se, na espécie, efetivamente ocorreu dano moral, para, somente nestes casos, deferir indenização a esse título.

O sentimento exacerbado de indignação não gera dano moral. É que simples aborrecimentos, dissabores e incômodos, não ensejam indenização por dano moral, visto que a vida em uma sociedade moderna é marcada por aborrecimentos diários.

No mesmo sentido, vêm decidindo os tribunais pátrios, entre os quais este e o STJ:
(...)
(STJ -
REsp.
403.919/MG).

Não havendo elementos nos autos aptos a demonstrarem que o autor sofreu efetivo prejuízo moral, humilhação, vergonha ou constrangimento público, não se pode falar em indenização por dano moral.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do que dispõe o artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar o
BANCO BRADESCO S.A
.a devolver o valor de R$R$ 30.537,73 (trinte mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos),queque deverá ser
atualizados
com juros de 1% ao mês e correção monetária, desde as datas que o requerido recebeu o valor do bem arrematado,
que deverá
ser apurado em liquidação de sentença.

DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios visto que sucumbiu em parte mínima do pedido e CONDENO o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Pois bem.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15,
in
verbis
:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

No caso em análise, verifica-se, a partir das razões recursais apresentadas, que o Apelante não rebateu nem teceu quaisquer considerações sobre os fundamentos da sentença que pretende impugnar, limitando-se a apresentar argumentos completamente alheios ao decidido na r. sentença.

Outrossim, além de apresentar
fundamentação dissonante
, não há interesse processual em relação aos pedidos de alteração da data inicial da contagem dos juros de mora sobre o valor dos danos morais e
quanto
à redução dos honorários advocatícios, visto que o Apelante não foi condenado em danos morai
s, bem como os
honorários
advocatícios
já foram fixados no percentual mínimo na origem.

Portanto, verifica-se que os fundamentos apresentados nas razões do recurso de apelação não correspondem ao disposto na r. sentença.
Ressalte-se que o ponto efetivamente decidido na sentença sequer foi objeto do recurso em questão.

Dessa forma, conclui-se que o Apelante não refutou de forma precisa os argumentos que levaram o Julgador
a quo
à parcial procedência da ação, limitando-se a apresentar considerações desconexas dos fundamentos da sentença. Tal postura não é capaz de infirmar a construção jurídica sólida do ato sentencial.

Assim, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, o recurso não pode ser conhecido, sob pena de violação ao art. 1.010 do CPC/15.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que ficou decidido nos autos do
AgInt
no
AREsp
572196/BA, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
04.10.2016,
cuja ementa reproduzo:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O agravante deve atacar, de forma específica, os argumentos lançados na decisão combatida, sob pena de vê-la mantida.

[...]

3. Agravo interno não conhecido.

Na mesma linha de intelecção, ainda cito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DECLINADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "
ratio

decidendi
", pena de inobservância do ônus da dialeticidade.

2. Agravo interno não conhecido
. ”

(
AgRg
nos
EDcl
no PUIL 111/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016,
DJe
08/11/2016)

Ante o exposto,
de ofício
,

NÃO CONHEÇO

do apelo interposto por

BANCO BRADESCO S/A
,

por ser manifestamente inadmissível.

No mais,
de acordo com o disposto no art. 85, §11º, do CPC, m
ajoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025